Tribunal: TJSP
Processo: 1502795-02.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502795-02.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JUAREZ
MOREIRA PEREIRA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram as
preliminares, deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso, deferida a gratuidade da
justiça, mantida, no mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502795-02.2020.8.26.0228 -Voto no 26.773
2
Apelação Criminal no 1502795-02.2020.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Juarez Moreira Pereira Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 26.773 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 23a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Juarez Moreira
Pereira Lima foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 680 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrer
em liberdade (fls. 115/120).
Inconformado, Juarez apelou a esta Corte em
busca, preliminarmente, do direito de aguardar o julgamento do recurso
em liberdade e da nulidade do processo pela ilicitude das provas,
sustentando ter havido flagrante preparado. Quanto ao mérito, busca a
absolvição por falta de provas ou por estado de necessidade. Pede,
ainda, a redução das penas, a mitigação do regime prisional, a
substituição por restritivas de direito, o afastamento da pena de multa,
por ser hipossuficiente, e a justiça gratuita (fls. 136/147).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 04 de
fevereiro de 2020, por volta de 12h30min, na Avenida João Domingos
Rodrigues, no 10, Sapopemba, Comarca de São Paulo, Juarez Moreira
Pereira Lima trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502795-02.2020.8.26.0228 -Voto no 26.773
3
porção de maconha, pesando 494,7g, e 03 porções de cocaina, pesando
19,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Inicialmente, as preliminares arguidas não prosperam. Com efeito, o flagrante ocorreu após o
comportamento do réu, em via pública, despertar a suspeita de policiais
civis, os quais exerciam suas atividades de rotina.
Também não houve indução ou instigação, pelos
agentes públicos, para a prática do crime, o que afasta a incidência da
súmula no 145 do STF.
Além disso, o tráfico de drogas é um crime
permanente e de ação múltipla, estando configurados, na hipótese, ao
menos dois dos verbos do tipo penal, quais sejam, “transportar” e
“trazer consigo”, revelando estarem os crimes, pois, em plena
consumação antes da intervenção policial.
Sobre o assunto, aliás, o colendo Superior
Tribunal de Justiça já se pronunciou: “Nos termos dos precedentes desta
Corte, afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial
não provoca e nem induz ao cometimento do crime, sobretudo, em relação ao
tipo do crime de tráfico ilícito de drogas, que é de ação múltipla, consumando-
se já pela conduta de guardar e manter em depósito a substância
entorpecente, conforme restou evidenciado na espécie” (STJ, HC
193319/SP, Min. Rel. Nefi Cordeiro, DJe 01/10/2015).
Da mesma forma, o pedido de liberdade
formulado pela defesa do réu resta prejudicado, considerando-se o
julgamento que ora se realiza.
Assim,
rejeito
as
preliminares
arguidas,
passando ao mérito do recurso.
Nessa análise, a materialidade delitiva restou
comprovada no auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502795-02.2020.8.26.0228 -Voto no 26.773
4
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 09/10, 20/22 e 82/84).
A autoria também é incontroversa.
Na fase policial, Juarez confessou ter adquirido
as drogas na Praça João Mendes de uma pessoa conhecida apenas como
“Magrelo”, com a finalidade de entregá-la para outro indivíduo,
recebendo pelo “serviço” a quantia de R$.200,00. Afirmou que sua
esposa o acompanhou, mas ela não sabia que havia drogas no veículo
(fl. 08).
Em juízo, o réu alegou ter praticado o crime por
dificuldades financeiras, sustentando não saber qual o conteúdo da
sacola que deveria entregar ao outro indivíduo (mídia).
Entretanto, a versão apresentada pelo réu, em
juízo, não afasta o dolo com que agiu.
Sempre que ouvidos, os policiais civis Marcelo
Calio e Anderson Barbosa declararam estar no restaurante “Habib's”,
em horário de almoço, quando avistaram o réu descer de um
“Fiat/Palio”, em atitude suspeita, dirigindo-se a outro veículo com uma
sacola nas mãos. Abordado, encontraram com ele, na referida sacola,
um tijolo de maconha e quatro porções de cocaína. Disseram que o
ocupante do outro veículo conseguiu fugir. Confirmaram que o réu
admitiu que receberia duzentos reais para transportar as drogas (fls.
15/16 e mídia).
Khaterine Ribeiro Roca, companheira de Juarez,
confirmou que ele transportava e trazia consigo uma sacola, cujo
conteúdo desconhecia, quando foi abordado e preso por policiais civis,
enquanto se dirigia ao veículo de um desconhecido (fls. 06 e mídia).
William Silva de Morais declarou ter visto o réu
ser preso por policiais civis, em via pública. Disse que os agentes
encontraram com o réu uma sacola com drogas e lhe pediram para ser
testemunha (fls. 07 e mídia).
Embora a defesa tenha alegado falta de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502795-02.2020.8.26.0228 -Voto no 26.773
5
para a condenação, Juarez foi preso em flagrante em pleno comércio
nefasto, o que justificava a intervenção dos policiais e a consequente
apreensão das drogas em seu poder, confessando, o apelante, a prática
delitiva, sem ter sofrido qualquer tipo de constrangimento ou coação.
Da
mesma
forma,
a
mera
alegação
de
dificuldade financeira é descabida e não justifica a prática da conduta
criminosa, ausente qualquer prova de que o réu estivesse em perigo
atual, a teor do disposto no artigo 24 do Código Penal, ônus do qual a
defesa não se desincumbiu, sendo inviável a pretendida absolvição a
que título for.
Quanto
à
dosimetria,
as
penas
merecem
pequeno reparo.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um
sexto acima do mínimo legal pelos maus antecedentes (certidão de fl.
29).
Na etapa seguinte, a comprovada reincidência
(certidão de fls. 30) ensejou aumento de um sexto às penas.
Na hipótese, ao contrário do que sustenta a
defesa, os maus antecedentes e a reincidência, embora genérica, foram
reconhecidos na sentença com base em condenações distintas, não
havendo, pois que se falar em “bis in idem”.
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, ao afirmar que “não é nula a sentença que considera, para a
elevação da pena-base pelos maus antecedentes e para a configuração
da agravante de reincidência, condenações distintas”. (HC no 101.579,
rel. min. Dias Toffoli, j. 4-10-2011, 1a T, DJE de 20-10-2011).
Entretanto, a atenuante da confissão, que agora
se reconhece, pois foi utilizada como um dos fundamentos da
condenação do réu, deve ser compensada integralmente com a referida
agravante.
Na terceira fase, a comprovada reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502795-02.2020.8.26.0228 -Voto no 26.773
6
impediu, corretamente, a redução das penas com base no artigo 33, §
4o, da Lei especial.
Assim, recalculadas, as reprimendas totalizam
05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso.
O regime inicial fechado foi bem justificado pela
quantidade de pena carcerária e comprovada reincidência, devendo ser
mantido, bem como sua prisão preventiva, pois ainda subsistem os
motivos que a decretaram, em audiência de custódia (fls. 34/39).
A imposição da pena de multa decorre de
imposição legal, não sendo possível, por isso, deferir a isenção do
pagamento em razão da hipossuficiência, devendo tal pleito ser
analisado pelo juízo da execução, no momento oportuno.
Por derradeiro, defiro os benefícios da justiça
gratuita, pois o réu declarou, na delegacia, ser casado, ter três filhos
menores de idade e trabalhar como músico, recebendo oitocentos reais
por mês (fls. 12 e 13).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir as
penas do réu a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no
piso, deferida a gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator